Tribunal: TJMT
Processo: 0036453-34.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
VISTOS...
Embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso - SINTEP/MT, em face da decisão monocrática que deu parcialmente provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá, para excluir o pagamento das custas e despesas processuais e, em sede de remessa necessária, retificou parcialmente a sentença, para determinar a incidência dos juros e correção monetária, que deverão observar a tese firmada no Tema 905 do STJ e 810 do STF.
O Embargante alega que a decisão apresenta omissão, uma vez que não se manifestou quanto à majoração dos honorários de sucumbência, restando inobservado a previsão do art. 85, §11, do CPC.
Assevera que é devida a fixação de verba honorária recursal, omitida na decisão embargada, vez que foram preenchidos todos os requisitos legais exigidos.
Por fim, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado (ID. 115790461).
Contrarrazões apresentadas no ID. 115877474 rechaçando as alegações do recurso, pugnando pelo desprovimento.
Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.
É o que merece registro.
Decido.
Conforme relatado, insurge-se o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso - SINTEP/MT contra decisão monocrática que deu parcialmente provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá, aduzindo omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Pois bem.
Analisando a decisão embargada, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, este Relator chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante.
Não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.
Outrossim, os fundamentos do decisum não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.
Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão do embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada, cabe a ela interpor recurso cabível, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.
Isso porque, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, § 11o, do Novo Código de Processo Civil, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
Portanto, a sucumbência recursal, com a majoração dos honorários já fixados, somente se implementa quando o recurso for inadmitido ou desprovido, situação não evidenciada na espécie, em que houve o parcial provimento do apelo interposto pelo Município de Cuiabá, de forma que não há que se falar em arbitramento de honorários advocatícios recursais, consoante dispõe o art. 85, § 11 do mencionado diploma legal.
Sobre o tema, assim se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PELA MUNICIPALIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIMENTO DO APELO INTERPOSTO PELA AUTORA QUE PRETENDIA A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO – CONTRADIÇÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11 DO CPC – CONSTATAÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Tendo sido os embargos de declaração opostos dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis, com observância da prerrogativa de prazo recursal em dobro para a Fazenda Pública Municipal, contado da intimação pessoal de seu Procurador, cuja tempestividade restou certificada nos autos, deve ser rejeita a preliminar de intempestividade recursal. Verificada a existência de omissão, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos embargos de declaração opostos no agravo interno no REsp no 1.573.573, a Terceira Turma reconheceu, por unanimidade de votos, ser indispensável para condenação ao pagamento de honorários recursais o preenchimento de requisitos cumulativos, dentre eles o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente. 3. Resta evidenciada a contradição do acórdão quanto à majoração dos honorários de sucumbência em sede recursal, porquanto havendo parcial provimento do apelo interposto, não há falar em fixação de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), porquanto essa regra incide apenas nos casos de não conhecimento ou desprovimento do recurso”.
(N.U 0045641-33.2020.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021) (destaquei)
Assim, não ocorreu nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
Isso posto, rejeito os embargos declaratórios.
P.I.C
GILBERTO LOPES BUSSIKI
Juiz de Direito Convocado - Relator